Tribunal: TJDFT
Processo: 0723598-29.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
CONSUMIDOR. MAQUINETA DE CARTÃO DE CRÉDITO COM DEFEITO. PRAZO PARA REPARO – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. LUCROS CESSANTES – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE ABALO AO NOME E CREDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Da Gratuidade de Justiça.
1.1 A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza jurídica (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018).
1.2 No caso, trata-se de empresa criada recentemente (21/06/2021 – ID 32760114), com sede em Ceilândia, e que durante o mês de julho de 2021 realizou vendas no montante de aproximadamente R$ 2.500,00 de onde se presume sua incapacidade financeira, ao menos por enquanto. Vale ressaltar que o § 4o do art. 99 do CPC dispõe que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
1.3 A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário.
1.4 Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente porque não se infirmou por qualquer prova nos autos a hipossuficiência declarada. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
1.5 Com apoio do art. 98, do Código de Processo Civil, mantenho a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Narra o autor que, em 21/06/2021, adquiriu maquineta para processar pagamento com cartões de crédito e débito, pelo valor de R$ 946,81, mas que, após um mês de uso, a máquina apresentou defeito que impossibilitou seu uso. Afirma que enviou a máquina para reparo, a qual retornou em 14/08/2021 com o mesmo defeito, o que lhe impediu de realizar vendas, causando-lhe prejuízos. Requer a decretação da rescisão contratual e a condenação do réu na devolução da quantia paga pela máquina, bem como no pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu na devolução de R$ 946,81, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Incontroverso o fato de que o autor adquiriu maquineta para processar pagamento com cartões de crédito e débito e que a mesma apresentou defeitos após um mês de uso.
4. Das provas juntadas aos autos, infere-se que a máquina foi enviada para conserto, que foi devolvida sem o reparo adequado (ID 32760119 - Pág. 1), mas que foi substituída em setembro de 2021 (ID 32760135 - Pág. 5), ou seja, ultrapassado o prazo de 30 dias determinado pelo art. 18 do CPC, dando ao consumidor o direito de requerer a rescisão contratual e a devolução da quantia paga, nos termos do § 1o do referido artigo, como bem determinado na sentença.
5. A indenização por lucros cessantes não pode ser presumida e exige a comprovação concreta do prejuízo, não se tratando de lucros meramente hipotéticos.
6. No caso, não restou demonstrado que o autor deixou de realizar vendas durante o período em que a máquina estava indisponível, uma vez que existem outras diversas formas de pagamento (dinheiro, cheque, PIX), ou que sofreu algum prejuízo em decorrência da ausência da máquina. Por outro lado, inobstante o extrato de ID 32760116 demonstrar que, entre 30 de junho e 22 de julho, houve movimentação de R$ 2.474,50, referentes a 148 vendas, é certo que o referido valor não corresponde ao lucro auferido pelo autor, uma vez que desse montante há de ser abatido o custo do produto vendido. Dessa forma, não há como acolher o pedido de indenização por lucros cessantes, uma vez que o autor não fez prova daquilo que efetivamente deixou de auferir.
7. Quanto aos danos imateriais, é certo que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula/STJ no 227), condicionada a indenização à comprovação do abalo ao seu nome, à sua credibilidade e imagem perante terceiros. Assim, para a indenização por danos morais, necessária a existência do ato ilícito, do dano e da relação de causalidade entre o dano e o ato ilícito, bem como da culpa pelo fato danoso, conforme se extrai dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.
8. Em se tratando de pessoa jurídica, é necessário haver dano à honra objetiva, de vez que esta é incapaz de emoções para ser afetada na honra subjetiva. Isso significa que a pessoa jurídica deve comprovar o ataque de sua reputação perante terceiros, capaz de abalar o seu bom nome. Precedentes. Acórdão n.1014542, 20120710199854APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2017, publicado no DJE: 15/05/2017. Pág.: 390/394).
9. Dessa forma, não comprovada qualquer consequência mais gravosa decorrente da ausência da maquineta de cartão de crédito no estabelecimento comercial, não há que se falar em compensação por danos morais.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor do proveito econômico almejado, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.